Tribunal: STJ
Processo: 5045144-96.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224017 - RS (2025/0267206-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
AGRAVADO
: JOBES COSTA
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 283/STF.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022, II, do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada
sobre as teses relevantes à solução do litígio.
Documento eletrônico VDA53053741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: dc99be18-9a34-48ca-bbe5-ac229634b288

3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. A revisão da conclusão do Tribunal de origem de que não houve
preclusão quanto à fixação da verba honorária demandaria o reexame dos
fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/12/2025 09/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA53053741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/12/2025 16:53:32
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: dc99be18-9a34-48ca-bbe5-ac229634b288

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2224017 - RS (2025/0267206-3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
AGRAVADO
: JOBES COSTA
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
REEXAME DE FATOS E
SÚMULA 283/STF.
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022, II, do
quando o
CPC/2015
Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada
sobre as teses relevantes à solução do litígio.
Documento eletrônico VDA52404072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:31
Código de Controle do Documento: 52d21e66-4273-4247-9034-7536a954260c

3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
4. A revisão da conclusão do Tribunal de origem de que não houve
preclusão quanto à fixação da verba honorária demandaria o reexame dos
fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso
especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
215):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC /2015. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.

CASUÍSTICA
QUE
AFASTA
A
SÚMULA
N.
283/STF.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
SÚMULA
7/STJ.
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
O agravante reitera as razões alusivas à violação dos artigos 489 e
1.022 do
Afirma que os fundamentos do acórdão recorrido
CPC/2015.
foram devidamente impugnados e que a solução adequada da
lide prescinde da análise do conjunto fático probatório.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
Documento eletrônico VDA52404072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:31
Código de Controle do Documento: 52d21e66-4273-4247-9034-7536a954260c

publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque, tal como consignado na decisão monocrática, ora
agravada, não há violação dos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (
quando o órgão julgador, de forma clara e
CPC/2015)
coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do
acórdão recorrido.
Com efeito, verifica-se que o Tribunal
motivou adequadamente
a quo
o julgado e solucionou a controvérsia com a aplicação do direito que
entendeu cabível à hipótese. Assim, a tutela jurisdicional foi prestada de
forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em
sede de embargos de declaração. Nesse sentido: AgInt no
rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
REsp n. 1.689.834/RS,
AgInt no AgInt no
rel. Ministro
10/9/2018;
AREsp n. 1.653.798/GO,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
3/3/2021;
rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 753.635/SP,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
rel.
1/7/2020;
REsp n. 1.876.152/PR,
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/2/2021.
Reitera-se, outrossim, que a ausência de impugnação a fundamento
que, por si só, respalda o resultado do julgamento proferido pela Corte de
origem impede a admissão do recurso especial.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, afastou a preclusão para
a fixação dos honorários advocatícios, assim manifestando-se (fls. 136-
137):
No julgamento do agravo de instrumento, reconheci a preclusão da
questão, " porquanto já havia decisão, nestes autos, afastando a fixação de
Documento eletrônico VDA52404072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:31
Código de Controle do Documento: 52d21e66-4273-4247-9034-7536a954260c

honorários advocatícios na fase executiva". No entanto, quando do
julgamento do agravo interno interposto pela parte exequente, verifiquei
que ao proferir a decisão monocrática anteriormente citada não foi levado
em consideração que a apresentação de impugnação ao cumprimento de
sentença pelo Estado ensejava nova análise da questão relativa ao
arbitramento de honorários advocatícios, conforme preconiza o
§
art. 85,
7o, do Código de Processo Civil.
Assim, entendi - e mantenho o entendimento -, na casuística não se
configura a preclusão quanto à fixação da verba honorária. Recordo que
se cuida de cumprimento individual de sentença coletiva, proveniente da
ação coletiva no 001/1.05.0269892-0, ajuizada pelo SINDJUS, relativa ao
pagamento do saldo remanescente dos juros de mora devidos aos
servidores do Poder Judiciário por força do pagamento administrativo da
URV.
Ao receber a inicial o juízo a quo indeferiu o pedido de fixação de
honorários. Posteriormente, depois de apresentada impugnação ao
cumprimento de sentença, arbitrou a verba honorária em 20% do valor do
débito.
Assim, ausente preclusão, porquanto a decisão que referiu inexistirem os
honorários em fase de cumprimento de sentença foi prolatada antes da
apresentação da impugnação pelo ente público, e esse meio de defesa
enseja o pagamento de honorários advocatícios pela Fazenda Pública, a
teor do disposto no
§7o, do CPC,
:
art. 85,
in verbis
[...]
Portanto, a decisão que fixou os honorários no cumprimento de
sentença após a impugnação do Estado não é obstada por decisão
anterior que refere não existirem honorários no cumprimento de
sentença, porque, como referi, à época da decisão anterior, ainda não
havia sido apresentada a impugnação do ente público.
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na
É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 283/STF:
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles.
Ressalte-se, ainda, que a revisão da conclusão do Tribunal de origem
de que, na espécie, não houve preclusão quanto à fixação da verba
Documento eletrônico VDA52404072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:31
Código de Controle do Documento: 52d21e66-4273-4247-9034-7536a954260c

honorária demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos,
o que é vedado no âmbito do recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CABIMENTO.
§ 7o, DO CPC
ART. 85,
/2015.
PRECLUSÃO
AFASTADA.
REEXAME
DE
PROVA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ao concluir pela ausência de preclusão no tocante ao momento de
fixação dos honorários advocatícios, a Corte estadual formou seu
entendimento com base no acervo fático-probatório dos autos, cuja
revisão é inviável no Superior Tribunal de Justiça ante o óbice da
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula 7/STJ:
Recurso Especial". Afasta-se, assim, a ideia de simples valoração da
prova.
2. Consoante o entendimento do STJ, dispensa-se a fixação de honorários
advocatícios previstos no
§ 7o, do
quando a execução
art. 85,
CPC/2015
não tiver sido impugnada e cujo pagamento ocorrer por precatório. No
entanto, oferecida resistência à execução da sentença, são devidos os
honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade.
Precedente: AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin,
REsp 1.814.321/RS,
Segunda Turma, DJe de 19.12.2019. Na mesma linha, cito decisões
monocráticas: REsp 1.880.935, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
10.8.2020; REsp 1.883.585, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 17.8.2020; R
Esp 1.694.543, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 18.5.2020;
REsp 1.765.745, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 14.2.2020.
3. Agravo Interno não provido (AgInt no
relator
REsp n. 2.108.828/RS,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
15/4/2024,
de
) (grifei).
2/5/2024.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52404072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:31
Código de Controle do Documento: 52d21e66-4273-4247-9034-7536a954260c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.224.017 / RS
Número Registro: 2025/0267206-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00110502698920 110502698920 50451449620238217000 50584216920198210001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
RECORRIDO
: JOBES COSTA
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA52996289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:45
Código de Controle do Documento: 870868bd-0ff4-446f-a2b2-aa09905b0e68

PROCURADORA : FABRICIA BOSCAINI - RS044420
AGRAVADO
: JOBES COSTA
ADVOGADOS
: JOSE VECCHIO FILHO - RS031437
STEFAN GUIMARÃES EMERIM - RS080361
LARISSA FRANCESQUINI TERCEIRO - RS083449
RODRIGO SILVEIRA DE CASTRO - RS103239
MATHEUS AZEVEDO FELIX DE OLIVEIRA - RS107367
LAIS ROCHA NAZARI - RS115434
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:48:45
Código de Controle do Documento: 870868bd-0ff4-446f-a2b2-aa09905b0e68